Tribunal: TJES
Processo: 5015334-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DA EXTENSÃO DE DECISÃO CONCEDIDA A CORRÉU. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, que decretou a prisão preventiva do paciente, por suposta prática de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006 e Lei n. 12.850/2013.

2. A defesa alega ausência de fundamentação da custódia cautelar e requer extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do corréu Renan Ramos Santana, pleiteando, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos;
(ii) estabelecer se é cabível a extensão dos efeitos da revogação da prisão preventiva concedida ao corréu;
(iii) determinar se há constrangimento ilegal em razão da duração do processo e da complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação idônea, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela suposta participação em facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro – TCP, conforme investigações do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT).

5. Consta dos autos que o paciente atuava na escala de “plantão” de vendas de drogas e segurança armada para integrante da facção, circunstância que demonstra a periculosidade concreta e justifica a segregação cautelar.

6. A prisão também visa assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente encontra-se foragido, fato que reforça a necessidade da medida extrema (STJ, AgRg no RHC n. 211.872/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025, DJe 26/3/2025).

7. A extensão dos efeitos da decisão que revogou a custódia do corréu Renan Ramos Santana é inviável, pois as situações processuais são distintas: o corréu foi denunciado apenas pelo art. 33 da Lei 11.343/2006, enquanto o paciente responde também pelo art. 2º da Lei 12.850/2013, indicativo de sua vinculação a organização criminosa.

8. O eventual excesso de prazo analisado de ofício não se sustenta, diante da pluralidade de réus (dezesseis denunciados) e da complexidade da investigação e da ação penal, circunstâncias que afastam qualquer ilegalidade (STJ, AgRg no RHC n. 199.293/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024).

9. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a substituição da prisão por cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente para os fins da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstram a gravidade dos fatos e a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. A condição de foragido constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar.

3. É inviável a extensão dos efeitos de decisão liberatória concedida a corréu quando inexistente identidade fático-jurídica entre as situações.

4. A complexidade do feito e o número elevado de réus afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 580; Lei n. 11.343/2006, art. 33, c/c art. 40, IV; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.872/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025, DJe 26/3/2025; STJ, AgRg no RHC n. 199.293/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015334-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL TADEU SANTANA LEITE

COATOR: MM. JUIZ DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DA EXTENSÃO DE DECISÃO CONCEDIDA A CORRÉU. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, que decretou a prisão preventiva do paciente, por suposta prática de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006 e Lei n. 12.850/2013.

2. A defesa alega ausência de fundamentação da custódia cautelar e requer extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do corréu Renan Ramos Santana, pleiteando, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos;
(ii) estabelecer se é cabível a extensão dos efeitos da revogação da prisão preventiva concedida ao corréu;
(iii) determinar se há constrangimento ilegal em razão da duração do processo e da complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação idônea, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela suposta participação em facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro – TCP, conforme investigações do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT).

5. Consta dos autos que o paciente atuava na escala de “plantão” de vendas de drogas e segurança armada para integrante da facção, circunstância que demonstra a periculosidade concreta e justifica a segregação cautelar.

6. A prisão também visa assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente encontra-se foragido, fato que reforça a necessidade da medida extrema (STJ, AgRg no RHC n. 211.872/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025, DJe 26/3/2025).

7. A extensão dos efeitos da decisão que revogou a custódia do corréu Renan Ramos Santana é inviável, pois as situações processuais são distintas: o corréu foi denunciado apenas pelo art. 33 da Lei 11.343/2006, enquanto o paciente responde também pelo art. 2º da Lei 12.850/2013, indicativo de sua vinculação a organização criminosa.

8. O eventual excesso de prazo analisado de ofício não se sustenta, diante da pluralidade de réus (dezesseis denunciados) e da complexidade da investigação e da ação penal, circunstâncias que afastam qualquer ilegalidade (STJ, AgRg no RHC n. 199.293/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024).

9. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a substituição da prisão por cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente para os fins da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstram a gravidade dos fatos e a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. A condição de foragido constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar.

3. É inviável a extensão dos efeitos de decisão liberatória concedida a corréu quando inexistente identidade fático-jurídica entre as situações.

4. A complexidade do feito e o número elevado de réus afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 580; Lei n. 11.343/2006, art. 33, c/c art. 40, IV; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.872/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025, DJe 26/3/2025; STJ, AgRg no RHC n. 199.293/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de
GABRIEL TADEU SANTANA LEITE
(vulgo “Paquetá_SH”) em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de fundamentos para a segregação cautelar e a necessidade de extensão dos efeitos da decisão da revogação da prisão preventiva proferida em favor do corréu Renan Ramos Santana.

Pugnam, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, requerem a confirmação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 15985796.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 16181496.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de
GABRIEL TADEU SANTANA LEITE
(vulgo “Paquetá_SH”), em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de fundamentos para a segregação cautelar e a necessidade de extensão dos efeitos da decisão da revogação da prisão preventiva proferida em favor do corréu Renan Ramos Santana.

Pugnam, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, requerem a confirmação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 15985796.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 16181496.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta).

Pois bem.

A título de contextualização, o magistrado de origem, ao receber a peça acusatória, decretou a prisão preventiva do paciente, em 19/12/2024, por seu suposto envolvimento pela prática de crimes relacionados à Lei 12.850/03 e à Lei 11.343/06.

Infere-se dos autos que foi instaurado inquérito policial pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) da Superintendência de Polícia Especializada da Polícia Civil do Espírito Santo com o objetivo de se apurar suposta atuação de facção criminosa, denominada Terceiro Comando Puro – TCP, em diversos bairros da Grande Vitória/ES, especialmente, na região do Morro da Garrafa e adjacências, bem como a prática de crimes correlatos.

Consta do ato coator que, “após análise de dados no aparelho celular apreendido em posse de Valdeir José dos Santos Junior, vulgo “Kauê”, foi determinada a busca e apreensão e prisão temporária de alguns dos denunciados, ocasião em que foram cumpridos mandados em desfavor da denunciada GLAUCIA REGINA SOYKA NOGUEIRA DE BARROS MARTINEZ, JULIMAR SOARES MARTINS e THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA.”

Versa, o decisum, ainda, que “na ocasião do cumprimento dos mandados de prisão temporária, foram apreendidos os aparelhos celulares em posse de GLÁUCIA e JULIMAR, os quais foram analisados após autorização judicial. Verificou-se que Valdeir José dos Santos Júnior supostamente atua no tráfico de drogas e crimes afins na região conhecida como Morro da Garrafa e adjacências, neste município, com possível associação à facção criminosa Terceiro Comando Puro – TCP, sendo o fato objeto da ação penal.

A prisão preventiva do paciente foi decretada, segundo a decisão objurgada, pelo fato de que este “era um dos que cumpriam escala de ́plantão ́ de vendas de drogas e de segurança para Valdeir, conforme diálogo de fls. 70/71 ID 43818477.”

Conforme mencionado em decisão perfunctória, é possível evidenciar do exaustivo Relatório de Investigação Final acostado ao caderno processual eletrônico, a aparente participação do paciente na facção criminosa.

Ademais, em informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente encontra-se foragido, além de ter constituído defesa.

Nesse contexto, a segregação cautelar do paciente se revela necessária em razão da notória gravidade concreta dos fatos e, por via de consequência, para a garantia da ordem pública, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva, inviável a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Nesse sentido, vide: STJ, AgRg no RHC n. 211.872/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.

Outrossim, a tese defensiva de extensão dos efeitos da decisão que revogou a custódia cautelar do corréu Renan Ramos Santana não se sustenta, já que o ora paciente foi denunciado pelo artigo 33 c/c artigo 40, IV, ambos da lei 11.343/06 e do artigo 2º, da lei 12.850/13 e o corréu somente pelo tráfico de drogas, conforme de extrai do excerto abaixo colacionada, referente a aludida decisão liberatória:

Todavia, ao analisar os autos, especialmente os elementos probatórios e a denúncia apresentada, verifica-se que Renan Ramos Santana foi denunciado exclusivamente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sem indicativos de que integre organização criminosa ou esteja associado a organização criminosa.

O que é forçoso concluir, portanto, que é inviável a extensão dos efeitos de decisão liberatória concedida a corréu quando inexistente identidade fático-jurídica entre as situações.

Em tempo, conforme informações prestadas pela a autoridade coatora, deve ser “destacado que dezesseis réus foram denunciados e onze já estão citados e com respostas nos autos. Em breve, portanto, será realizada a audiência de instrução e julgamento.”

Assim, a complexidade fática e a pluralidade de réus revelam uma justificativa concreta para a marcha do processo, aptas a rechaçar constrangimento ilegal por excesso de prazo, ainda que não alegado pela defesa.

Por oportuno: STJ - AgRg no RHC: 199293 PE 2024/0209053-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024.

Vislumbrando, portanto, que a custódia cautelar está devidamente fundamentada e, por oportuno, a ausência de morosidade da autoridade coatora na condução do feito, é de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.